Tribunal: TRF3
Processo: 5015789-25.2024.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
448/1006)

5015789-25.2024.4.03.6100

DJEN Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

4a Turma

Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5015789-25.2024.4.03.6100

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

APELANTE: HELLMANN WORLDWIDE LOGISTICS DO BRASIL LTDA.

ADVOGADO do(a) APELANTE: JOSE CARLOS RODRIGUES LOBO - SP90560-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

DIREITO ADUANEIRO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA. PRESTAÇÃO INTEMPESTIVA DE INFORMAÇÕES NO SISCOMEX. INOVAÇÃO RECURSAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE POR DECISÃO JUDICIAL EM AÇÃO COLETIVA. LEGALIDADE DA PENALIDADE PREVISTA NO ART. 107, IV, “E”, DO DECRETO-LEI No 37/1966. RECURSO PARCIALMENTE NÃO CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente ação anulatória proposta com o objetivo de afastar multa aplicada no processo administrativo no 10711.727897/2014-63, decorrente da prestação intempestiva de informações relativas à carga transportada no sistema SISCOMEX, com fundamento no art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei no 37/1966.

A autora sustentou, na petição inicial, a ocorrência de prescrição intercorrente no processo administrativo, ao argumento de que o procedimento punitivo teria permanecido paralisado por período superior ao previsto no art. 1o, § 1o, da Lei no 9.873/1999.

A sentença julgou improcedente o pedido. Em apelação, a parte autora passou a sustentar a inexistência de responsabilidade do agente de carga pela prestação das informações exigidas pela legislação aduaneira, afirmando que tal obrigação incumbiria ao transportador.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a alegação de ausência de responsabilidade do agente de carga pela prestação de informações no SISCOMEX constitui inovação recursal; e (ii) saber se ocorreu prescrição intercorrente no processo administrativo que resultou na aplicação da multa aduaneira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Configura inovação recursal a introdução, em sede de apelação, de fundamento jurídico não deduzido na petição inicial. A alegação de ausência de responsabilidade do agente de carga pela prestação das informações exigidas pela legislação aduaneira não foi submetida ao contraditório na instância de origem, o que impede seu conhecimento em grau recursal, nos termos dos arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil.

Não se verifica prescrição intercorrente no processo administrativo. A exigibilidade das multas aplicadas permaneceu suspensa entre 07/08/2015 e 21/08/2023 por força de tutela provisória concedida na ação coletiva no 0005238-86.2015.4.03.6100, ajuizada por associação da qual a autora é integrante.

Durante o período de vigência da decisão judicial que determinou a suspensão da exigibilidade das penalidades discutidas na ação coletiva, não houve fluência de prazo prescricional.

A multa aplicada possui fundamento no art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei no 37/1966, que prevê penalidade pela ausência ou atraso na prestação de informações relativas à carga transportada ou às operações executadas no âmbito do controle aduaneiro.

O auto de infração descreveu adequadamente a conduta infracional, com indicação das normas violadas e do enquadramento legal correspondente. A jurisprudência desta Corte reconhece a validade da penalidade e a responsabilidade do agente de carga pelo cumprimento das obrigações acessórias relacionadas ao controle aduaneiro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação parcialmente não conhecida, quanto à matéria caracterizada como inovação recursal, e, na parte conhecida, desprovida. Honorários advocatícios majorados em 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento:

“1. Configura inovação recursal a apresentação, em sede de apelação, de fundamento jurídico não deduzido na petição inicial, por violar os limites objetivos da demanda e o princípio do contraditório.

2. Não há prescrição intercorrente em processo administrativo sancionador quando a exigibilidade do crédito permanece suspensa por decisão judicial.

3. É válida a multa prevista no art. 107, IV, ‘e’, do Decreto-Lei no 37/1966 pela prestação intempestiva de informações relativas ao controle aduaneiro.”

Legislação relevante citada: CF/1988; CPC, arts. 141, 492, art. 85, § 11; Decreto-Lei no 37/1966, art. 107, IV, “e”; Lei no 9.873/1999, art. 1o, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: TRF 3a Região, 6a Turma, ApCiv 5006700-05.2020.4.03.6104, Rel. Des. Fed. Luiz Alberto de Souza Ribeiro, j. 02.07.2024, int. 17.07.2024.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5015789-25.2024.4.03.6100

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

APELANTE: HELLMANN WORLDWIDE LOGISTICS DO BRASIL LTDA.

ADVOGADO do(a) APELANTE: JOSE CARLOS RODRIGUES LOBO - SP90560-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5015789-25.2024.4.03.6100

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

APELANTE: HELLMANN WORLDWIDE LOGISTICS DO BRASIL LTDA.

Advogado do(a) APELANTE: JOSE CARLOS RODRIGUES LOBO - SP90560-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta em face da r. sentença que julgou improcedente a ação anulatória ajuizada com o objetivo de afastar a multa aplicada no processo administrativo no 10711.727897/2014-63, lavrada em razão da prestação intempestiva de informações relativas à carga transportada no sistema SISCOMEX, com fundamento no art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-Lei no 37/1966.

Consta dos autos que a autora foi autuada pela Receita Federal do Brasil por deixar de prestar, no prazo estabelecido, as informações relativas às operações que executa no âmbito do controle aduaneiro. Após o regular processamento do procedimento administrativo, foi mantida a penalidade pecuniária aplicada.

Inconformada, a autora ajuizou a presente ação sustentando, em síntese, a ocorrência de prescrição intercorrente no processo administrativo, ao argumento de que o procedimento punitivo teria permanecido paralisado por período superior ao prazo previsto no art. 1o, § 1o, da Lei no 9.873/1999.

Com efeito, verifica-se da petição inicial (ID 356506484) que a causa de pedir da demanda foi integralmente estruturada sobre a alegada paralisação do processo administrativo por mais de três anos, circunstância que, segundo a autora, implicaria a extinção da pretensão punitiva da Administração. Não houve, na exordial, qualquer impugnação quanto à responsabilidade do agente de carga pela prestação das informações exigidas pela legislação aduaneira, tampouco discussão acerca do sujeito passivo da obrigação acessória que deu ensejo à autuação.

A r. sentença julgou improcedente o pedido.

Nas razões de apelação, a apelante sustenta, em síntese, a inexistência de responsabilidade do agente de carga pela prestação das informações exigidas pela legislação aduaneira, afirmando que tal obrigação incumbiria ao transportador.

Em contrarrazões, a União suscita, preliminarmente, inovação recursal quanto à alegação de ausência de responsabilidade do agente de carga, por se tratar de matéria não deduzida na petição inicial. No mérito, sustenta a inexistência de prescrição intercorrente, destacando que a exigibilidade do crédito permaneceu suspensa entre 2015 e 2023 em razão de tutela provisória concedida em ação coletiva ajuizada por associação da qual a autora é integrante. Defende, ainda, a legalidade da multa aplicada com fundamento no art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei no 37/1966.

É o relatório.

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5015789-25.2024.4.03.6100

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

APELANTE: HELLMANN WORLDWIDE LOGISTICS DO BRASIL LTDA.

Advogado do(a) APELANTE: JOSE CARLOS RODRIGUES LOBO - SP90560-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Inicialmente, cumpre apreciar a preliminar de inovação recursal suscitada pela União.

Assiste razão à apelada.

Verifica-se que, na petição inicial (ID 356506484), a autora estruturou integralmente sua pretensão anulatória na alegação de ocorrência de prescrição intercorrente no âmbito do processo administrativo que resultou na aplicação da multa prevista no art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei no 37/1966.

Com efeito, toda a narrativa fática e jurídica deduzida na exordial foi direcionada a demonstrar que o processo administrativo teria permanecido paralisado por período superior ao triênio previsto no art. 1o, § 1o, da Lei no 9.873/1999, circunstância que, segundo a autora, acarretaria a extinção da pretensão punitiva da Administração.

Não houve, na petição inicial, qualquer alegação no sentido de que a obrigação de prestar informações no sistema SISCOMEX incumbiria exclusivamente ao transportador, tampouco impugnação quanto à legitimidade do agente de carga para figurar como sujeito passivo da penalidade administrativa.

Todavia, em sede de apelação, a autora passou a sustentar fundamento jurídico diverso, consistente na alegada ausência de responsabilidade do agente de carga pela prestação das informações exigidas pela legislação aduaneira, afirmando que tal obrigação caberia ao transportador marítimo.

Trata-se, portanto, de fundamento jurídico novo, não deduzido na petição inicial e não submetido ao crivo do contraditório na instância de origem.

A inovação recursal é vedada no ordenamento jurídico, por implicar modificação dos limites objetivos da demanda após a estabilização da lide, em afronta ao disposto nos arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil, segundo os quais o juiz deve decidir a lide nos limites em que foi proposta.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não se admite a introdução, em sede recursal, de tese jurídica não deduzida na petição inicial, porquanto tal conduta caracteriza inovação recursal e viola o princípio do contraditório, bem como a regra da estabilização da demanda.

Assim, não é possível conhecer da apelação no ponto em que a parte pretende introduzir fundamento jurídico não deduzido na petição inicial.

Superada essa questão, passo ao exame da alegação de prescrição intercorrente.

No caso dos autos, não se verifica a ocorrência de prescrição no âmbito do processo administrativo.

Conforme consta dos autos, a exigibilidade das multas aplicadas à autora permaneceu suspensa entre 07/08/2015 e 21/08/2023 em razão de tutela provisória concedida na ação coletiva no 0005238-86.2015.4.03.6100, ajuizada pela Associação Nacional das Empresas Transitárias, Agentes de Carga Aérea, Comissárias de Despacho e Operadores Intermodais, da qual a autora é associada e beneficiária direta.

Referida decisão judicial determinou que a União se abstivesse de exigir das empresas associadas as penalidades discutidas naqueles autos, circunstância que impediu a exigibilidade do crédito durante todo o período de vigência da medida.

Posteriormente, em 21/08/2023, foi proferida sentença na ação coletiva julgando improcedente o pedido e revogando a tutela anteriormente concedida.

Diante desse cenário, não há falar em fluência de prazo prescricional no período em que a exigibilidade do crédito permaneceu suspensa por força de decisão judicial.

Superada essa questão, observo que a multa aplicada encontra fundamento no art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-Lei no 37/1966, que prevê penalidade no valor de R$ 5.000,00 pela ausência ou atraso na prestação de informações sobre veículo ou carga transportada, ou sobre as operações executadas, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal.

Trata-se de penalidade decorrente do descumprimento de obrigação acessória relacionada ao controle aduaneiro, cuja finalidade é assegurar a regular fiscalização das operações de comércio exterior.

Na hipótese dos autos, não se verifica qualquer irregularidade no auto de infração, tendo sido devidamente descrita a conduta infracional, com indicação das normas violadas e do enquadramento legal correspondente.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte reconhece a legalidade da penalidade prevista no art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei no 37/1966, bem como a responsabilidade do agente de carga pelo cumprimento das obrigações acessórias relativas ao controle aduaneiro:

“ADUANEIRO E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. PENA DE MULTA. ARTIGO 107, INCISO IV. ALÍNEA ‘E’ DO DECRETO-LEI No 37/66. INFORMAÇÕES PRESTADAS EXTEMPORANEAMENTE. PENALIDADE COM NATUREZA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. AGENTE DE CARGA QUE SE REVESTE DE CONDIÇÃO DE SUJEITO PASSIVO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE, RAZOABILIDADE E DO NÃO CONFISCO RESPEITADOS. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

(...)

– O valor fixado como penalidade encontra-se amparado pela previsão contida no próprio inciso IV, do artigo 107, do Decreto-Lei no 37/66, o qual foi recepcionado pela Constituição Federal com status de lei ordinária, estando revestido de validade e vigência. Além disso, a multa imposta por descumprimento de uma obrigação acessória possui caráter repressivo, preventivo e extrafiscal, tendo como escopo coibir a prática de atos inibitórios do exercício regular da atividade de controle aduaneiro."

(TRF 3a Região, 6a Turma, ApCiv 5006700-05.2020.4.03.6104, Rel. Desembargador Federal Luiz Alberto de Souza Ribeiro, julgado em 02/07/2024, intimação em 17/07/2024).

A r. sentença deve ser mantida.

Por fim, a fixação dos honorários advocatícios observou o disposto no art. 85 do Código de Processo Civil. Considerando o não provimento do recurso de apelação na parte conhecida, aplica-se a regra do § 11 do referido dispositivo, razão pela qual majoro os honorários advocatícios em 1% sobre o valor atualizado da causa.

Ante o exposto, acolho a preliminar arguida em contrarrazões para não conhecer da apelação no ponto em que veicula inovação recursal e, na parte conhecida, nego-lhe provimento.

É o meu voto.

EMENTA

DIREITO ADUANEIRO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA. PRESTAÇÃO INTEMPESTIVA DE INFORMAÇÕES NO SISCOMEX. INOVAÇÃO RECURSAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE POR DECISÃO JUDICIAL EM AÇÃO COLETIVA. LEGALIDADE DA PENALIDADE PREVISTA NO ART. 107, IV, “E”, DO DECRETO-LEI No 37/1966. RECURSO PARCIALMENTE NÃO CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente ação anulatória proposta com o objetivo de afastar multa aplicada no processo administrativo no 10711.727897/2014-63, decorrente da prestação intempestiva de informações relativas à carga transportada no sistema SISCOMEX, com fundamento no art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei no 37/1966.

A autora sustentou, na petição inicial, a ocorrência de prescrição intercorrente no processo administrativo, ao argumento de que o procedimento punitivo teria permanecido paralisado por período superior ao previsto no art. 1o, § 1o, da Lei no 9.873/1999.

A sentença julgou improcedente o pedido. Em apelação, a parte autora passou a sustentar a inexistência de responsabilidade do agente de carga pela prestação das informações exigidas pela legislação aduaneira, afirmando que tal obrigação incumbiria ao transportador.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a alegação de ausência de responsabilidade do agente de carga pela prestação de informações no SISCOMEX constitui inovação recursal; e (ii) saber se ocorreu prescrição intercorrente no processo administrativo que resultou na aplicação da multa aduaneira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Configura inovação recursal a introdução, em sede de apelação, de fundamento jurídico não deduzido na petição inicial. A alegação de ausência de responsabilidade do agente de carga pela prestação das informações exigidas pela legislação aduaneira não foi submetida ao contraditório na instância de origem, o que impede seu conhecimento em grau recursal, nos termos dos arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil.

Não se verifica prescrição intercorrente no processo administrativo. A exigibilidade das multas aplicadas permaneceu suspensa entre 07/08/2015 e 21/08/2023 por força de tutela provisória concedida na ação coletiva no 0005238-86.2015.4.03.6100, ajuizada por associação da qual a autora é integrante.

Durante o período de vigência da decisão judicial que determinou a suspensão da exigibilidade das penalidades discutidas na ação coletiva, não houve fluência de prazo prescricional.

A multa aplicada possui fundamento no art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei no 37/1966, que prevê penalidade pela ausência ou atraso na prestação de informações relativas à carga transportada ou às operações executadas no âmbito do controle aduaneiro.

O auto de infração descreveu adequadamente a conduta infracional, com indicação das normas violadas e do enquadramento legal correspondente. A jurisprudência desta Corte reconhece a validade da penalidade e a responsabilidade do agente de carga pelo cumprimento das obrigações acessórias relacionadas ao controle aduaneiro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação parcialmente não conhecida, quanto à matéria caracterizada como inovação recursal, e, na parte conhecida, desprovida. Honorários advocatícios majorados em 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento:

“1. Configura inovação recursal a apresentação, em sede de apelação, de fundamento jurídico não deduzido na petição inicial, por violar os limites objetivos da demanda e o princípio do contraditório.

2. Não há prescrição intercorrente em processo administrativo sancionador quando a exigibilidade do crédito permanece suspensa por decisão judicial.

3. É válida a multa prevista no art. 107, IV, ‘e’, do Decreto-Lei no 37/1966 pela prestação intempestiva de informações relativas ao controle aduaneiro.”

Legislação relevante citada: CF/1988; CPC, arts. 141, 492, art. 85, § 11; Decreto-Lei no 37/1966, art. 107, IV, “e”; Lei no 9.873/1999, art. 1o, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: TRF 3a Região, 6a Turma, ApCiv 5006700-05.2020.4.03.6104, Rel. Des. Fed. Luiz Alberto de Souza Ribeiro, j. 02.07.2024, int. 17.07.2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu

acolher a preliminar arguida em contrarrazões para não conhecer da apelação no ponto em que veicula inovação recursal e, na parte conhecida, negar-lhe provimento,

nos termos do voto da Des. Fed. MÔNICA NOBRE (Relatora), com quem votaram o Des. Fed. WILSON ZAUHY e o Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE.

Ausentes, justificadamente, por motivo de férias, o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e a Des. Fed. LEILA PAIVA

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MONICA NOBRE

Relatora do Acórdão